Tribunal: TJPA
Processo: 0856482-69.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856482-69.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ALEGADA OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento a Agravo Interno interposto contra decisão que reconheceu a regularidade da cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar nº 190/2022. A parte embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, com vistas ao prequestionamento necessário para interposição de recursos excepcionais. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reconhecer a inconstitucionalidade da exigência do tributo em 2022, ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente o princípio da anterioridade tributária previsto no art. 150, III, “b” e “c”, da CF/1988, em relação à exigência do ICMS-DIFAL à luz da LC nº 190/2022; (ii) determinar se é cabível a imposição de multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, restritos às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a questão relativa à cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, tendo fundamentado sua conclusão na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1093 da repercussão geral) e nas ADIs nºs 7066, 7070 e 7078, que reconhecem a constitucionalidade da cobrança a partir da observância da anterioridade nonagesimal, não se verificando a omissão alegada.

A mera ausência de menção expressa aos dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração, sendo suficiente a apreciação implícita da matéria jurídica, conforme reiterada jurisprudência do STF e do STJ.

Os embargos opostos constituem tentativa de reabrir a discussão meritória anteriormente julgada, sob o pretexto de viabilizar o prequestionamento, configurando, assim, uso indevido do recurso integrativo para fins procrastinatórios.

A reiteração infundada de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza abuso do direito de recorrer e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual, atraindo a incidência da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC, no percentual de 2% sobre o valor da causa, revertida em favor da parte embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado com imposição de multa.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que enfrenta de forma suficiente a matéria jurídica controvertida não incorre em omissão, ainda que não mencione expressamente os dispositivos legais indicados pela parte.

O prequestionamento pode ser considerado implícito quando o acórdão examina os fundamentos jurídicos relevantes ao deslinde da controvérsia.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabível a imposição de multa quando utilizados com finalidade manifestamente protelatória.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; LC nº 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral); STF, ADIs nºs 7066, 7070 e 7078; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 11.03.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 871916/RS, j. 06.03.2023; STF, ADI 484/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 18.03.2024; STJ, REsp 1.250.739/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.12.2013.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar o recurso de embargos, nos termos do voto da Magistrado Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
, já qualificada nos autos do mandado de segurança de número 0856482-69.2022.8.14.0301, contra o acórdão proferido pela Colenda 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte embargante. A medida visa sanar alegadas omissões no julgado, bem como viabilizar o necessário prequestionamento da matéria constitucional e infraconstitucional debatida.

Síntese dos fatos.

Alega a parte embargante, em apertada síntese, que o v. acórdão deixou de enfrentar ponto essencial para a resolução da controvérsia, consubstanciado na aplicação do princípio da anterioridade tributária (anual e nonagesimal), conforme previsto no art. 150, III, alíneas "b" e "c", da Constituição da República. Sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamentou a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL), apenas foi publicada em 05 de janeiro de 2022, razão pela qual seus efeitos somente poderiam se operar a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, em 1º de janeiro de 2023, em observância ao princípio constitucional mencionado.

Nas palavras da embargante:

“A Embargante postulou a concessão da segurança visando afastar a cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela LC 190/22 no ano-calendário de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade insculpido no art. 150, inc. III, alíneas ‘b’ e ‘c’, da CF/88, uma vez que a referida Lei Complementar foi somente promulgada e publicada em 05/01/2022.”

Para reforçar sua alegação, a embargante faz referência à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente o julgamento do RE 1.287.019/DF, sob o regime da repercussão geral (Tema 1093), em que foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL instituído pela EC 87/2015, na ausência de lei complementar que a regulamentasse. Ressalta que, embora tal cobrança tenha sido admitida até 31/12/2021 em razão da modulação de efeitos, a nova lei complementar (LC 190/22) carece de eficácia no exercício de 2022, por ter sido publicada apenas em janeiro de 2022, incidindo, portanto, as limitações constitucionais ao poder de tributar.

Sustenta ainda que a própria LC 190/2022 reconheceu a aplicação da anterioridade ao estipular, em seu art. 3º, que sua entrada em vigor obedeceria à alínea “c” do inciso III do art. 150 da Constituição Federal, demonstrando a inequívoca intenção do legislador de observar o princípio da anterioridade tributária.

Ademais, assevera que a ausência de manifestação expressa no acórdão sobre tais fundamentos compromete a fundamentação da decisão e impossibilita o adequado manejo dos recursos excepcionais, notadamente em face das Súmulas 211 do STJ e 282 e 356 do STF, que exigem o prévio prequestionamento da matéria impugnada.

Aduz, por fim, que os embargos de declaração ora opostos não possuem caráter protelatório, sendo manejados com o escopo de viabilizar o exame da matéria pelas instâncias superiores, consoante autorizam a Súmula 98 do STJ e o art. 1.025 do Código de Processo Civil. Afasta, assim, a incidência de multa por eventual intuito procrastinatório (art. 1.026, § 2º, do CPC).

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para que seja sanada a omissão identificada no acórdão, reconhecendo-se a impossibilidade de exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, por força do princípio da anterioridade previsto no art. 150, III, "b" e "c", da Constituição Federal
, ou, subsidiariamente, que seja sanada a omissão com o necessário enfrentamento dos argumentos jurídicos suscitados, para fins de prequestionamento.

Em sede de
contrarrazões
, a parte embargada sustenta que os embargos de declaração opostos pela parte adversa não merecem acolhida, por não se ajustarem às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a saber: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Alega o Estado do Pará que a insurgência da parte embargante decorre, em verdade, de sua inconformidade com o conteúdo do julgamento proferido, e não de vício interno no acórdão. Em suas palavras, “a pretensão do embargante é a de claramente obter a reforma do acórdão embargado, desiderato para o qual os embargos de declaração não são vocacionados”.

Para reforçar sua tese, argumenta que a Lei Complementar nº 190/2022 não instituiu ou majorou tributo, de modo que não estaria sujeita ao princípio da anterioridade anual, mas apenas à anterioridade nonagesimal, conforme determina o próprio art. 3º da referida norma. Nesse ponto, defende que as alterações promovidas pela LC 190/22 quanto à cobrança do DIFAL – nas operações com consumidores finais não contribuintes do ICMS – são válidas e eficazes já no exercício de 2022, desde que observado o prazo de 90 dias a partir da publicação da lei.

Afirma, ademais, que não há qualquer omissão ou contradição no acórdão recorrido que justifique a oposição dos embargos. A decisão atacada, segundo sustenta, apresentou de maneira clara e suficiente as razões de decidir, cumprindo, portanto, os requisitos constitucionais e legais da fundamentação.

Por fim, requer que os embargos de declaração interpostos pela parte adversa sejam integralmente rejeitados, com a consequente manutenção do acórdão proferido pela Colenda Câmara.

Nestes termos, reitera que os embargos são utilizados de forma inadequada com o único objetivo de rediscutir matéria já decidida, não se prestando, portanto, à modificação do julgado por ausência dos vícios legalmente exigidos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
MFSUL COMÉRCIO DE MÓVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes assentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral, bem como nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração da prestação jurisdicional, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A doutrina e jurisprudência, em caráter excepcionalíssimo, admitem efeitos modificativos quando a correção de tais vícios repercute no resultado do julgamento, o que manifestamente não se verifica na espécie.

No caso, o
decisum
objurgado, firmado em sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores e lastreado na interpretação sistemática da Lei Complementar nº 190/2022, abordou de forma minuciosa e coerente todas as teses jurídicas necessárias à solução da controvérsia. Não se constata, assim, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material — vícios que legitimariam a intervenção integrativa dos embargos, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência da parte embargante se revela, a rigor, como mero inconformismo disfarçado de pretensão aclaratória, mediante o artifício do chamado prequestionamento artificial — expediente processual que, sob o pretexto de induzir manifestação expressa sobre determinados dispositivos constitucionais e legais, visa reabrir o mérito da controvérsia. Tal prática, reiteradamente rechaçada pela jurisprudência pátria, representa nítida distorção da função integrativa dos embargos, sendo juridicamente inócua e processualmente reprovável.

O prequestionamento não se perfaz mediante mera provocação da parte. É necessário que o tribunal tenha efetivamente apreciado a matéria jurídica controvertida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais. Ou seja, para a franqueza de acesso às instâncias superiores, basta o cumprimento do requisito do prequestionamento, mesmo quando delineado em sua forma implícita — isto é, quando a matéria jurídica debatida já foi, de fato, objeto de deliberação pelo Egrégio Tribunal. E assim se deu na espécie em apreço.

Examinando-se, com a devida atenção, os termos em que lançado foi o voto condutor do acórdão, percebe-se, sem margem à dúvida, que a temática fulcral foi devidamente enfrentada, com a profundidade e exatidão que o ordenamento exige. O decisum impugnado não se limitou a um exame perfunctório, mas, antes, debruçou-se com rigor técnico e clareza argumentativa sobre todas as questões ventiladas no bojo da apelação.

De tal sorte, não há falar em ausência de prequestionamento, uma vez que os fundamentos da r. decisão se apresentam não apenas suficientes, mas também aptos a consubstanciar, em sua inteireza, o entendimento perfilhado pela Colenda Turma Julgadora.

Nesse cenário, a doutrina pátria não se furta em reconhecer e sufragar essa exegese, prestando-lhe o necessário respaldo teórico e sistemático. Neste sentido:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A inteligência jurisprudencial, sedimentada ao longo da construção hermenêutica dos tribunais superiores, consolidou entendimento sereno no sentido de que o prequestionamento não se vincula, necessariamente, à transcrição literal dos dispositivos legais, mas se perfaz, de maneira implícita, sempre que a matéria jurídica for devidamente enfrentada sob a égide dos princípios e normas invocados, ainda que de forma não expressa.

É, pois, despicienda a citação minuciosa de cada artigo de lei, bastando que a ratio decidendi revele a apreciação substancial da tese jurídica articulada.

Nesse esteio, consigna-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ademais, não bastasse a ausência de vícios na decisão embargada e a desnecessidade de prequestionamento, a conduta processual reiterada da parte revela o exercício abusivo do direito de recorrer. Conforme ensina a doutrina processual contemporânea, o direito à ampla defesa e ao contraditório não pode ser confundido com o uso reiterado, desarrazoado e destituído de substrato jurídico válido de meios recursais — sob pena de comprometimento da efetividade jurisdicional e da dignidade da Justiça.

Conforme já relatado acima, o decisum impugnado, por duas vezes anterior, já tinha observado a jurisprudência das Cortes Superiores e, no entanto, a embargante insiste na reiteração de fundamentos já exaustivamente apreciados por esta Turma, em nítido esforço de protelar o desfecho da demanda, sem a demonstração concreta de qualquer vício a justificar o manejo do presente recurso. Tal conduta, ademais de configurar afronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual, traduz litigância temerária, tornando imperiosa a aplicação da sanção prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

É dever do Poder Judiciário, como instituição garantidora da ordem jurídica, repudiar práticas processuais que, sob aparente roupagem técnica, visem desvirtuar a natureza dos instrumentos recursais, transformando o devido processo legal em palco de manobras meramente procrastinatórias.

Os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Aliás, é já sedimentado no âmago da jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que a instrumentalização do direito de recorrer não pode servir de manto para o desvirtuamento da prestação jurisdicional, especialmente quando se constata o uso reiterado e abusivo de expedientes recursais, notadamente os embargos de declaração, com inequívoco propósito procrastinatório.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o postulado da boa-fé processual e da repressão ao uso abusivo do direito de recorrer, consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da multa por recurso manifestamente protelatório com a indenização por litigância de má-fé, quando caracterizada a reiteração de expedientes recursais destituídos de razoabilidade jurídica, com incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Vejamos o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.250.739/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/12/2013, DJe de 17/3/2014.)

Logo, se impõe reconhecer, com a devida vênia, o manifesto caráter procrastinatório do presente recurso. Embora revestidos sob o pretexto prequestionamento, os embargos ora examinados carecem de fundamento legítimo, porquanto não evidenciam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente suscitados e devidamente rechaçados pelo acórdão.

Emerge, assim, um expediente meramente dilatório, manejado com o inequívoco propósito de postergar o trânsito em julgado da decisão e, por conseguinte, obstaculizar a concretização da tutela jurisdicional já reconhecida.

Como visto acima, tal conduta afronta frontalmente o princípio da boa-fé objetiva no processo (art. 5º, CPC) e amolda-se, com precisão, à hipótese prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de multa de até 2% sobre o valor da causa ou da condenação, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Pelo exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação suso e aplico à parte embargante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, revertida em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assinalo que, na reiteração de interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §3º do art. 81, majorada pela regra insculpida no §3º do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 09/12/2025